Tribunal: STF
Processo: ARE 1357421
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido formulado pelo Estado de Minas Gerais (e-doc. 61), para ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. São balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.  



    6. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A demanda trata da constitucionalidade da cobrança do IPVA por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando essa tiver filial em outro Estado, onde igualmente exerce atividades comerciais.



    8. Com o reconhecimento da repercussão geral pelo Tribunal, os efeitos da matéria ultrapassam o interesse das partes, atingindo substancialmente o regime de concessão pública no tocante à incidência do IPTU.



    9. Considerando a competência tributária estadual e o volume financeiro representativo do segmento comercial da locação de veículos, é adequada a admissão da Fazenda estadual mineira ao processo, sem que isso implique ulterior ingresso de todos os demais Estados da federação, em caso de multiplicidade de interessados.  



    10. Ante o exposto, admito o ingresso do Estado de Minas Gerais (e-doc. 61) como amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC c/c arts. 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhe os poderes legais de representação legal, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    À Secretaria Judiciária, para providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator